Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741458-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERGERT CITRUS LTDA AGRAVADO: DEBORA NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERGERT CITRUS LTDA. contra decisão exarada no ID 247958473 do cumprimento de sentença n. 0709443-72.2022.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de DEBORA NASCIMENTO DA SILVA, pela qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921, do CPC. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento (ID 79160315), o agravante apresenta petição de ID 79152298, afirmando que houve a prolação de nova decisão interlocutória nos autos de origem, indeferindo novo pedido de expedição de ofício ao INSS na intenção de apurar eventual vínculo empregatício da executada, bem como determinando o arquivamento do processo. Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal para deferir expedição do mencionado ofício e para afastar a determinação de arquivamento. Esclareço que o objeto do presente agravo de instrumento limita-se à análise do cabimento de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o que fora deferido na decisão de ID 76703444, tendo restado esclarecido que o mero receio de suspensão da execução não tem o condão de justificar o sobrestamento da tramitação do processo, já que não resultará em prejuízo imediato ao agravante. Desta forma, qualquer irresignação do agravante com a nova decisão do d. Juízo de origem deve ser atacada pelos meios próprios, não cabendo o elastecimento do objeto do presente agravo de instrumento. Assim, nada há a prover quanto à petição acostada aos autos sob o ID 79152298. Aguarde-se o julgamento previsto para a 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 27/01 a 04/02). Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 15:13:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora